Tribunal: TJDFT
Processo: 0723525-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSTITUIÇÃO DE TAXA EXTRA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE PRAZO DETERMINADO. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE OBRAS. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. DECISÃO SOBERANA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver contradição no acórdão embargado quanto à instituição da taxa extra para substituição dos elevadores, bem assim quanto à existência de vício formal e material na ata da assembleia. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, não há qualquer contradição no acórdão, uma vez que não se vislumbra a existência de incompatibilidade entre seus fundamentos e nem entre eles e a conclusão adotada. Demais disso, a existência de vício material ou formal na ata da assembleia não constituiu parte das razões recursais do autor, ora embargante.

IV. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo ao embargante interpor o recurso que entender cabível.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.